Tribunal: STF
Processo: ADI 2644
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-07
Data de publicação: 2003-08-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 13.279, DE 11.10.2001,
 DO ESTADO DO PARANÁ. TRÂNSITO. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO PARA
PAGAMENTO DE MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO COMETIMENTO DE
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO
PREVISTA NO ART. 22, XI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Apenas a União tem
 competência para estabelecer multas de trânsito.  A fixação de um
teto para o respectivo valor não está previsto no Código de Trânsito
 Brasileiro, sendo descabido que os Estados venham a
estabelecê-lo.
Ausência de lei complementar federal que autorize os
 Estados a legislar, em pontos específicos, sobre trânsito e
transporte, conforme prevê o art. 22, par. único da
CF.
Precedentes: ADI nº 2.064, Rel. Min. Maurício Corrêa e, em sede
 cautelar, ADI nº 2.328, Rel. Min. Maurício Corrêa, ADI nº 2.137,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence e ADI nº 2.432, Rel. Min. Nelson
Jobim.
Ação direta julgada procedente.